Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Parcelamento do débito. Possibilidade. Suspensão até o cumprimento integral da obrigação. Viabilidade. Aplicação do art. 922 do CPC. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial entabulado e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 485, IV, e 771, parágrafo único, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se é possível a homologação de acordo extrajudicial entre as partes com a extinção do feito com julgamento do mérito; e (ii) avaliar se a demanda deve ser extinta ou suspensa até o integral cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de direitos patrimoniais, é lícito aos interessados encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, via transação (arts. 840 a 841 do Código Civil).
4. O art. 922 do CPC prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve declarar a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo exequente para o cumprimento da obrigação.
5. A extinção do processo antes da quitação integral da dívida contraria os princípios da celeridade e da eficiência processual, pois, em caso de inadimplência, as partes teriam que iniciar nova execução.
6. A limitação temporal de seis meses prevista no art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à hipótese, uma vez que a suspensão decorre da própria convenção das partes e encontra respaldo no art. 922 do CPC.
7. No caso, o acordo extrajudicial celebrado pelas partes é apto a surtir seus efeitos, uma vez preenchidos os requisitos formais de sua constituição e ausente qualquer vício comprovadamente capaz de maculá-lo, situação em que se impõe a suspensão do processo pelo prazo de 15 meses convencionado pelas partes para o cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. O juiz deve suspender o processo de execução quando as partes convencionam prazo para cumprimento voluntário da obrigação, conforme o art. 922 do CPC. 2. A extinção do feito antes do adimplemento integral do acordo não se justifica, pois compromete a efetividade da execução e impõe às partes a necessidade de ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplência.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840, 841 e 842; CPC, arts. 313, II e § 4o, 485, IV, 487, III, “b”, 771, parágrafo único, e 922. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650889, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 6.12.2022.